Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença, que extinguiu o cumprimento provisório de sentença requerido para cobrança de honorários sucumbenciais, em razão da inexequibilidade do título.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia diz respeito à possível incidência de multa por litigância de má-fé e à possibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa e no proveito econômico, considerando a inversão dos ônus sucumbenciais determinada pela Instância Revisora e que resultou na reforma da sentença para julgar procedente o pedido da lide principal, relativa à usucapião, e improcedente o pleito reconvencional, atinente à imissão de posse e à indenização pelos frutos civis.
III. Razões de decidir
3. Os critérios de arbitramento da verba honorária, incluindo percentuais e base de cálculo, submetem-se à coisa julgada e não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, salvo por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.
4. No caso, o juiz condenou a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, vale dizer, sobre a indenização pelos frutos civis que a ré/reconvinte deixou de lucrar, cuidando-se de quantum que englobava os trabalhos feitos tanto na lide principal, como na reconvencional. Já em sede recursal, deu-se provimento ao apelo da autora, a fim de julgar procedente o pedido de usucapião e improcedente a lide reconvencional, quando foi determinada a inversão do ônus de sucumbência.
5. A mera inversão do ônus de sucumbência implicou, por óbvio, na condenação do réu/reconvinte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o mesmo parâmetro estabelecido na sentença, ou seja, a condenação a título de indenização pelos frutos civis. Não se discute a inexistência de condenação em desfavor da parte autora, que sagrou-se vencedora, mas foi esse parâmetro para o cálculo dos honorários. Enfim e até por força da coisa julgada, esses frutos civis deverão ser apurados (liquidados) para fim de cálculo dos consectários de sucumbência. A imprecisão da decisão ficou superada pelo trânsito em julgado em desfavor do credor, quem deixou de manusear o recurso próprio para sanar o respectivo vício judicial.
6. Como o parâmetro de cobrança dos honorários advocatícios já havia sido suficientemente delineado no título executivo e consoante os limites objetivos da prestação jurisdicional, não há falar em alteração da base de cálculos dos honorários promovida em sede de cumprimento de sentença.
7. Uma vez verificado que o título é exequível, a sentença deve ser anulada para processamento do cumprimento provisório de sentença.
8. Descabe o arbitramento dos honorários advocatícios também com lastro no proveito econômico, porque se cuida de matéria que não se enquadra no conceito de “erro material” e que já se encontra acobertada pelo manto da preclusão (art. 507, CPC), haja vista que o credor não interpôs o recurso adequado à época do julgamento do processo na fase de conhecimento.
9. Não evidenciada a prática de litigância de má-fé, descabe a aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para processamento do cumprimento provisório de sentença na instância originária.
11. Tese de julgamento: "i) Quando o parâmetro de cobrança dos honorários advocatícios já havia sido suficientemente delineado no título executivo, não há falar em alteração da base de cálculos dos honorários promovida em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual o título é exequível. ii) É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC)”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 203, §1o; 485, IV; 494, I; 507; 966, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.184.646/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; TJDFT, Ac. 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023; TJDFT, Ac. 1967115, 0725265-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJE 27.02.2025.